Tribunal: TJDFT
Processo: 0725026-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725026-55.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LUYARA ALVES BARBOSA, LUAN ALVES TEIXEIRA BARBOSA RECORRIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. QUESTÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PROGRAMA HABITACIONAL. REALOCAÇÃO DE FAMÍLIAS. PROVA NOVA. CONCEITO. ABRANGÊNCIA. PROVA CONHECIDA. APTIDÃO PARA MODIFICAR O RESULTADO DA SENTENÇA. AUSENTE. HABILITAÇÃO E CONTEMPLAÇÃO. NÃO DEMONSTRADOS. 1. A questão relativa à concessão de gratuidade de justiça a ambas partes restou preclusa, isso por nenhuma delas ter se insurgido, na forma e no tempo admitidos, contra as decisões que a deferiu. Além disso, inexistem elementos que infirmem a presunção de veracidade (art. 99, §3°, do CPC) própria das declarações de hipossuficiência apresentadas. 2. Tendo os autores, nesta ação rescisória, mantido como valor da causa o mesmo montante utilizado na ação originária, valor este equivalente ao proveito econômico perseguido nesta demanda, não há como acolher a impugnação ao valor da causa, suscitada pela requerida em contestação. 3. Cuida-se de pretensão rescisória que objetiva rescindir sentença pela qual o pedido autoral, para que a CODHAB lavrasse escritura de doação ou reconhecesse o direito real de uso relativo a imóvel de programa habitacional em favor dos autores, foi julgado improcedente. Pretensão que se ancora na previsão estampada no disposto no art. 966, inc. VII, do CPC, qual seja, a obtenção de prova nova capaz de, por si só, modificar o resultado do julgamento rescindendo. 4. O manejo da ação rescisória não prescinde da adequada demonstração pelo autor de que a prova que fundamenta e autoriza o processamento da demanda preexistia à coisa julgada, porém a ignorava ou a ela não pode ter acesso. 4.1. Consoante abalizada doutrina, “Apenas se considera como prova nova aquela que o autor não tenha tido condições de produzir no processo originário por motivos alheios à sua vontade e à sua disponibilidade, seja porque a desconhecia, seja por não lhe ser acessível durante o processo originário. E caberá ao autor da ação rescisória comprovar tal impossibilidade de produção anterior da prova”. 4.2. Igualmente, desautoriza o manejo da rescisória, neste caso por desconsiderar a própria instrução processual realizada no bojo do processo originário, a prova que poderia ter sido produzida em seu curso, já que a ação rescisória, como de resto qualquer instrumento processual, não serve para beneficiar a parte que, por desleixo ou desídia, não atuou decisiva e oportunamente na defesa do Direito que alega possuir. 5. As provas colacionadas aos autos, quanto ao aspecto formal, caracterizam-se como novas, pois, além de se reconhecer que a pretensão inicial está fundada em documentos preexistentes ao trânsito em julgado, os autores demonstraram, satisfatoriamente, que tais documentos não lhe estavam acessíveis por ocasião da instrução do processo originário. 6. Entretanto, a prova nova deve ser capaz, por si só, de assegurar à parte autora pronunciamento favorável, o que não ocorreu na espécie, em que que a sentença rescindenda restou fundamentada na falta de comprovação de entrega da documentação necessária à habilitação para o recebimento da unidade habitacional em questão. 7. A comprovada remoção do genitor dos autores do antigo endereço, Chácara 45A Rua Buritizal Lote 19, para o novo endereço, de natureza precária, situado à QD 100 Conjunto F Lote 14, não evidência, por si só, que ele tenha, quando instado a fazer, apresentado os documentos exigidos pela companhia requerida e atendido a todos os requisitos legais para habilitação e efetiva contemplação com o imóvel retratado nos autos. 8. Tendo em vista a excepcionalidade da ação rescisória, em prestígio à segurança jurídica e estabilidade das relações jurídicas, tem-se que as provas apresentadas pelos autores não são suficientes para a rescisão da sentença proferida no processo de origem, inviabilizando, por conseguinte, a prolação de nova decisão, seja para impor à requerida o dever de lavrar escritura de doação, seja para se reconhecer eventual direito de concessão especial de uso. 9. Julgada improcedente a ação rescisória. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 369, 442 e 443, todos do Código Civil, suscitando a nulidade do feito por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de produção de prova testemunhal. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 369, 442 e 443, todos do Código Civil. Isso porque “não foi apreciado pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão da questão de direito controvertida. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria impugnada, objeto do recurso excepcional, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1826473/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 22/10/2021). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no AREsp n. 1.971.222/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/5/2022. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Veja-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009